Tribunal: CARF
Processo: 10830.720868/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720868/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.995 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/11/2008
PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE MERCADORIA. DIVERGÊNCIA
VERIFICADA NA CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. FALTA DE
MERCADORIA REGISTRADA NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência final de manifesto. Considera-se importada a mercadoria
extraviada, e os tributos e penalidades incidentes sobre a importação devem ser
imputados ao responsável pelo extravio.
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA
FINAL. FALTA DE
MERCADORIA
POR
NÃO
ARMAZENAMENTO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
O não armazenamento de mercadoria registrada em manifesto de carga,
juntamente com prova de que ocorreu efetivamente o seu extravio, leva a
imputação da responsabilidade ao transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720868/2008-76
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por meio
de Autos de Infração às fls. 02 a 47 (do processo eletrônico), e documentos anexados,
constituiu crédito tributário em face de ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,
inscrito no CNPJ sob o número 00.074.635/0001-33, doravante denominado,
preponderantemente, impugnante, no valor total de R$ 58.277,17 (cinqüenta e oito mil,
duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), conforme é obtido do somatório
dos valores sintetizados à fl. 47 (Termo de Encerramento da Ação Fiscal).
O crédito lançado se refere à infração descrita como falta de mercadoria apurada em
conferência final de manifesto e consiste na cobrança de Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na Importação, PIS/PASEP na
Importação e COFINS na Importação, além de multa.
Da Autuação Fiscal
Consoante a dicção dos Autos de Infração e respectiva Descrição dos Fatos, foi
constatado pela Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
1. Em ato de conferência final de manifesto, efetuada nos termos do Decreto no
4.543/2002, em seus arts. 51 e 589 (Decreto-Lei n° 37/66, art. 39, § 1°), constatou esta
fiscalização o não armazenamento e/ou desembaraço das seguintes cargas no armazém
de importação desta alfândega:
1) 01 (um) volume, peso 4,700 kg, sob o Termo de Entrada no 06000137-2, de
12/01/2006, com o documento de carga aérea MAWB 045 6240 2605 HAWB
208866, no Vôo TUS8531;
2) 01 (um) volume, peso 2,500 kg, sob o Termo de Entrada n° 06000622-6, de
20/02/2006, com o documento de carga AWB 045 5098 4754, no vôo FWL0721;
3) 05 (cinco) volumes, peso 13,800 kg, sob o Termo de Entrada n° 06001276-5,
de 07/04/2006, com o documento de carga MAWB 549 1158 5361 HAWB
2WA0397, no vôo TUS8541;
4) 01 (um) volume, peso 61,680 kg, sob o Termo de Entrada n° 06001746-5, de
09/05/2006, com o documento de carga MAWB 549 1158 6794 HAWB
5892805248, no vôo TOS8511;
5) 03 (três) volumes, peso 9,070 kg, sob o Termo de Entrada n° 06002696- 0, de
12/07/2006, com o documento de carga MAWB 549 1158 9830 HAWB
8728805164, no vôo TUS8421;
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

6) 01 (um) volume, peso 7,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 06002696-0, de
12/07/2006, com o documento de carga MAWB 549 1158 9830 HAWB
9622544606, no vôo TUS8421;
7) 01 (um) volume, peso 1,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 06003061-5, de
05/08/2006, com o documento de carga MAWB 549 1158 9966 HAWB
2268953164, no vôo TUS8451;
8) 01 (um) volume, peso 7,300 kg, sob o Termo de Entrada n° 06003697-4, de
16/09/2006, com o documento de carga MAWB 549 1157 1862 HAVVB
7712198815, no vôo TUS8451;
9) 01 (um) volume, peso 1,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 06003905-1, de
30/09/2006, com o documento de carga MAWB 549 1163 4140 HAWB 333728,
no vôo TUS8451;
10) 01 (um) volume, peso 1,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 06004954-5, de
06/12/2006, com o documento de carga MAWS 549 1161 2495 HAWB
9177232326, no vôo TUS8421;
11) 01 (um) volume, peso 0,450 kg, sob o Termo de Entrada n° 06005115-9, de
16/12/2006, com o documento de carga MAWB 549 1161 2381 HAWS
9204114216, no vôo TUS8451;
12) 01 (um) volume, peso 57,600 kg, sob o Termo de Entrada n° 06005232-5, de
23/12/2006, com o documento de carga MAWB 045 6346 0095 HAWB
5LLD481, no vôo FWL0741.
2. Que os documentos de carga supracitados foram devidamente declarados pelo
contribuinte no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, instituído pela IN SRF n° 102/94. E que considerando o
disposto no art, 4°, caput e incisos, art. 6°, caput e incisos e art. 8° da IN SRF n° 102/94,
onde se dispõe que: "As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após
o registro de chegada do veiculo transportador" (grifo nosso), depreendendo-se dai que
o transportador poderia ter solicitado a exclusão do documento de carga supracitado,
dentro do prazo previsto, caso esse documento tivesse sido informado erroneamente, e
não o fazendo, a carga foi, para todos os efeitos legais, considerada manifestada junto a
esta unidade da SRF.
3. A Autoridade Aduaneira apresenta, em seguida, os dispositivos legais que
consideram ocorrido o fato gerador do II, do IPI, do PIS e da COFINS no caso de
extravio de mercadoria, e que este é considerado em face da não comprovação da
descarga ou do armazenamento de mercadoria manifestada. Apresenta, assim,
respectivamente, o art. 1o, § 2°, do Decreto-lei no 37/66; o art. 2°, § 3° da Lei 4.502/64,
com redação dada pelo art. 80 da Lei 10.833/03; e o art. 3o, § 1° da Lei 10.865/04.
4. Na sequência da autuação, é apresentado, individualmente, cada um dos casos de
extravio das mercadorias. No caso de alguns conhecimentos de embarque, o próprio
contribuinte, ora Impugnante, declarou que a mercadoria faltou (i.e., não foi embarcada
no exterior), vide, v.g., à fl. 34, primeira parte e os casos descritos à fl. 35 e à fl. 39. No
caso de outros conhecimentos, a mercadoria já havia sido desembaraçada anteriormente,
ou seja, foi manifestada indevidamente ulteriormente ao desembaraço, em outro voo, e
tal erro não foi corrigido no prazo regulamentar (vide, v.g., à fl. 34, primeira parte; o
caso descrito à fl. 36).
5. Em seguida, a Autoridade Aduaneira expõe as formas de identificação e valoração
das mercadorias extraviadas. No caso de alguns conhecimentos de embarque, foram
utilizados valores do conhecimento aéreo e da fatura comercial (invoice). Em casos de
impossibilidade de identificação da mercadoria importada, aplicou a Fiscalização, para
fins de determinação dos impostos e dos direitos incidentes, as alíquotas de 50%
(cinquenta por cento) para o calculo do Imposto de Importação e de 50% (cinquenta por
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

cento) para o calculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos termos do artigo
67, caput da Lei no 10.833/2003. E, ainda, em outros casos, em virtude da
impossibilidade de identificação e valoração da mercadoria importada, para fins de
determinação dos tributos, arbitrou a Fiscalização a base de cálculo do imposto de
importação em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas, a titulo definitivo e pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no respectivo período de apuração, incluídas as
despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente
desvio padrão estatístico e alíquota de 50% para os impostos II e IPI, nos termos do
artigo 67, caput e § 1° da Lei n.° 10.833/2003. Já nos casos de conhecimentos de cuja
mercadoria havia sido desembaraçada, foi adotada a alíquota correspondente à NCM
(nomenclatura comum do Mercosul) informada na DI (Declaração de Importação),
conforme exemplos à fl. 41 dos autos.
Com fulcro no acima sintetizado, a Autoridade Aduaneira, baseando-se ainda no que
dispõe o art. 6° da IN SRF 102/94, entendeu que as cargas foram, para todos os efeitos
legais, consideradas manifestadas, e não foram localizadas por ocasião dos registros de
descarga e/ou armazenamento, e depreendeu que foram as mercadorias extraviadas.
Diante disso, e com fundamento no então vigente art. 72, § 1o, do Decreto 4.543/2002
(Decreto-lei n° 37/66, art. 1°, § 2°, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88,
art 1°, e art. 23 § único do Decreto-lei 37/66), que consideram como entrada no
território aduaneiro a mercadoria constante de manifesto, cuja falta for apurada pela
autoridade aduaneira, e ainda reputam, por presunção legal, ocorrido o fato gerador do
imposto de importação, foi lançado crédito tributário em face do contribuinte, ora
impugnante, a título de II e de IPI.
A Impugnação
Acerca da autuação fiscal, o impugnante alega, em apertado resumo (às fls. 775 a 805
dos autos do e-processo), que:
1. Não há que se falar em extravio ou falta de qualquer mercadoria, razão pela qual
deverá o processo administrativo em apreço ser julgado totalmente improcedente, o que
demonstrará – conforme afirma – na Impugnação.
2. Que “embora não tenha ocorrido o extravio das mercadorias acima discriminadas,
deve-se frisar que o fato de carga não ter sido objeto de armazenamento não autoriza
presumir o seu extravio em relação aos registros constantes no manifesto de carga. Não
obstante, tal acontecimento também não autoriza imputar a responsabilidade pelo
suposto extravio ao transportador, ora Impugnante, uma vez que não há qualquer
previsão legal para tanto” (vide fl. 777 dos autos – 3a. lauda da peça impugnatória).
3. Cita julgado da Egrégia 1o Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) de Florianópolis/SC, e com base nela argumenta que “no caso concreto,
equivocadamente chamou-se de conferencia final de manifesto o procedimento
destinado a verificar o não armazenamento de carga registrada no Sistema MANTRA”.
4. Passa o Impugnante, a partir da 5a lauda de sua peça de defesa (fl. 779 e ss. dos autos)
a esclarecer o que de fato ocorreu com as mercadorias. Em relação ao primeiro
conhecimento de embarque que menciona, afirma que “após apuração interna por parte
da Impugnante, ficou constatado que a referida carga, embora manifestada, jamais foi
embarcada pela transportadora, uma vez não confiada para transporte pelo agente
consolidador” (g.n.).
5. Em relação ao segundo conhecimento de embarque que menciona, alega também que
“não há que se falar em extravio ou falta da mercadoria, uma vez que a mesma (sic) já
havia desembarcado regularmente em território nacional, mas em vôo distinto, mais
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

precisamente o de numero TUS8421 do dia 15 de fevereiro de 2006, termo de entrada
06000550-5” (g.n.).
6. Em relação ao terceiro conhecimento de embarque que menciona, alega
rigorosamente o mesmo que havia alegado em face do primeiro, ou seja, que a referida
carga, embora manifestada, jamais foi embarcada pela transportadora (jamais ingressou,
portanto, no território nacional). Nessa linha, aduz que tal fato não se confunde com
falta da mercadoria, posto que carga não transportada não pode ser objeto de extravio. E
afirma que a referida situação adveio de ato de responsabilidade exclusiva do agente de
cargas, já que as informações inseridas no MANTRA são baseadas nos conhecimentos
aéreos emitidos pelo agente, que responde judicial e administrativamente pela exatidão
de tais dados, conforme disciplina a legislação civil e aduaneira. E conclui que “todas as
mercadorias por ele relacionadas nos conhecimentos aéreos são inseridas no MANTRA
pela transportadora, que não possui o dever legal de fiscalizar ou checar
minuciosamente a precisão das informações a ela passadas, razão pela qual a legislação
vigente é enfática ao dispor que o expedidor do conhecimento aéreo responde por
quaisquer danos, o que inclui o embaraço à atividade aduaneira, que possam resultar da
imprecisão dos dados inseridos no AWB”.
7. No que tange ao quarto, quinto, sexto, nono, décimo, décimo primeiro, e décimo
segundo conhecimentos de embarque que menciona, alega o Impugnante exatamente o
mesmo que alegou em relação ao terceiro e ao primeiro (sintetizado em item acima), ou
seja, que a referida carga, embora manifestada, jamais foi embarcada pela
transportadora, uma vez não confiada para transporte pelo agente consolidador (jamais
ingressou, portanto, no território nacional). E que tal fato não se confunde com falta da
mercadoria, posto que carga não transportada não pode ser objeto de extravio. E afirma
que a referida situação adveio de ato de responsabilidade exclusiva do agente de cargas,
já que as informações inseridas no MANTRA são baseadas nos conhecimentos aéreos
emitidos pelo agente, que responde judicial e administrativamente pela exatidão de tais
dados, conforme disciplina a legislação civil e aduaneira.
8. Por fim, em relação aos demais conhecimentos de embarque que menciona (sétimo e
oitavo, na ordem que cita), alega que, respectivamente, em razão de um equivoco do
agente de cargas, a mesma mercadoria foi informada em duplicidade, com o mesmo
numero de HAWB, mas sob dois MAWB distintos, e ainda o agente de cargas cometeu
o erro de comunicar dois pesos distintos para a mesma mercadoria; e que a dita
mercadoria desembarcou regularmente no referido voo, contudo amparada por numero
de HAWB distinto, e que em razão de um equivoco do agente de cargas, a mesma
mercadoria foi informada em duplicidade, com numerações distintas.
9. Invoca o Impugnante a RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS, e
afirma que: “é responsabilidade exclusiva do agente de carga fazer constar informações
precisas e corretas no bojo do documento de conhecimento aéreo”; que consoante o
artigo 10 da Convenção de Montreal (Decreto no. 5910 de 2006), “o expedidor
indenizará o transportador por todo o dano que este haja sofrido, ou qualquer outra
pessoa em relação a qual o transportador seja responsável, em consequência das
indicações e declarações irregulares, inexatas ou incompletas feitas por ele ou em seu
nome”. E invoca, ainda, o Código Civil, citando que em seu artigo 745 há previsão de
que, em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento de conhecimento
aéreo, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer.
10. Alega que o artigo 592, inciso II, do Decreto 4.543/2002 determina que somente é
responsável, para efeitos fiscais, o transportador pelo extravio de mercadoria quando
houver claro e evidente descarregamento de volume com indício de violação, o que não
se observa no caso concreto, uma vez que sequer houve extravio, como cabalmente
demonstrado.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

11. À fl. 805 (31a lauda da impugnação), afirma que: “... se por remoto ensejo insistir
na cobrança tributária, deve a mesma (sic) ser destinada única e exclusivamente aos
respectivos agentes consolidadores em virtude dos inegáveis fatos aqui demonstrados”.
12. Por derradeiro, alega que a autuação fiscal em pauta transgride os princípios
constitucionais da finalidade, da eficiência, proporcionalidade e moralidade. Requer, à
guisa de diligência, a realização de Vistoria Aduaneira em relação a mercadorias que
menciona e, no mérito, o cancelamento do auto de infração em referência, bem como
dos tributos nele lançados.
A 11a Turma da DRJ em São Paulo (fls. 833 a 857) julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, no valor de R$ 58.277,17
(cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/11/2008
CARGA
MANIFESTADA.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO
INFORMATIZADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DO TRANSPORTADOR. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR EX
VI LEGIS.
Comprova a falta ou o extravio de mercadoria manifestada, os registros do MANTRA
(Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento) que
indicam sua falta na descarga e não armazenamento. A lei atribui ao transportador a
responsabilidade pelos tributos e multa incidentes sobre falta ou extravio, de
mercadorias manifestadas. Inteligência do art. 1o, § 2o, c/c art. 39, caput, ambos do
Decreto-lei no 37, de 1966.
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
Após tratar da tempestividade do recurso interposto e relatar brevemente os fatos
que originaram o Auto de Infração, a recorrente faz menção ao art. 106 do CTN, que trata da
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

retroatividade da legislação tributária, e argumenta no sentido de que deveria servir como
enquadramento legal da autuação o Decreto 4.543/2002.
Pugna ainda pela aplicação dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material,
pedindo pelo provimento do recurso voluntário, para que seja declarada a nulidade absoluta do
Auto de Infração e desconstituído o referido crédito tributário.
De início, insta destacar que tanto o Auto de Infração (fls. 2 a 47) quanto os
documentos que lhe são anexos atestam a realização da conferência final de manifesto e
constatam o não armazenamento das cargas objeto da autuação, todas devidamente manifestadas
no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA,
ocorrido o lançamento na data de 05 de novembro de 2011.
Ainda, ao contrário do que afirma a recorrente, o Auto de Infração está
corretamente enquadrado, com amparo no Decreto-Lei no 37/1966, bem como no Decreto
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro vigente na data dos fatos).
Portanto, como se percebe, a legislação utilizada como enquadramento legal na
autuação encontrava-se vigente à época dos fatos, não merecendo acolhida o argumento que trata
da aplicação do artigo 106 do CTN.
Da mesma forma, não se vislumbra na autuação qualquer violação aos Princípios
da Legalidade e da Verdade Material. Muito pelo contrário, o que se verifica é um conjunto de
intimações que buscam o entendimento da situação fática antes da autuação, corretamente
fundamentada na legislação vigente à época dos fatos e corroborada integralmente pela decisão
de piso.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Da presunção de extravio e da conferência final de manifesto
O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsto pelo artigo 1o do
Decreto-Lei no 37/1966 (grifos nossos):
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a
ser apurada pela autoridade aduaneira.
No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 4.543/2002:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira.
O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966, replicado no art. 580 do Decreto 4.543/2002,
prevê hipótese de presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta.
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio – toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
trazido aos autos, e nos termos da decisão de primeira instância, a recorrente não apresentou
qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção de extravio.
Conforme descrito no Auto de Infração, em ato de conferência final de manifesto,
a Autoridade Fiscal constatou o não armazenamento das cargas objeto da autuação, apurando
assim a divergência entre o manifesto de carga no Sistema MANTRA e o que foi efetivamente
descarregado, e presumindo, portanto, o extravio da carga.
Assim determina o art. 39 do Decreto-Lei 37/1966 quando trata da conferência
final de manifesto (grifos nossos):
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no
País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas.
Cabe observar que os §§ 2o e 3o acima transcritos já atribuem ao transportador a
responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.
A previsão de conferência final de manifesto encontra-se replicada ainda nos
artigos 51 e 589 do Decreto no 4.543/2002 (grifos nossos):
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria.
(...)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga.
O cerne da polêmica travada nos autos diz respeito ao fato de que o confronto das
informações contidas no manifesto de carga foi realizado não com o registro de descarga
propriamente dito, mas com os registros de armazenamento fornecidos pelo Sistema Mantra.
Assim, segundo entendimento da jurisprudência confrontada com a decisão
recorrida, o procedimento por meio do qual foi constatada a falta de mercadoria e, por
consequência, lavrado o auto de infração, não encontra respaldo legal, uma vez que a legislação
aduaneira previa, à época dos fatos, apenas o confronto entre a mercadoria manifestada e a
mercadoria descarregada, e não entre a mercadoria manifestada e a mercadoria armazenada.
Nesse sentido, reproduzo trechos do voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, no Acórdão no 9303-008.803, que muito bem abordou a questão aqui discutida, os quais
adoto como razões de decidir (grifos nossos):
Com efeito, não há como, a priori, refutar o argumento de que a legislação aplicável
(art. 39, § 1o, do Decreto-lei no 37/66), ao disciplinar a Conferência Final de Manifesto,
referia-se exclusivamente ao confronto das informações contidas no Manifesto de Carga
com as informações obtidas a partir dos registros de descarga, sem fazer menção a
registros de armazenamento. Mas a razão por trás dessa aparente omissão não guarda
qualquer relação com a precisão, fidedignidade ou responsabilidade pelas informações
obtidas com base nos registros de armazenagem, e sim com certas particularidades no
transporte da mercadoria importada ao tempo em que a legislação aplicável foi
editada - ano de 1966.
À época, o transporte internacional de mercadorias era realizado, quase que
exclusivamente, por via marítima. Nos portos, a operação de descarga não é realizada da
mesma forma como acontece nos aeroportos. Quando o transporte é realizado por via
marítima, é sempre realizado o controle específico da descarga da mercadoria chegada
ao porto, que, após, pode seguir para armazenamento ou mesmo ser imediatamente
desembaraçada. Isso, contudo, não acontece no transporte aéreo. Quando a mercadoria
é descarregada no aeroporto, ela segue imediata e diretamente para o depósito, e é
no depósito que é feita Conferência Final de Manifesto, circunstância que deu
margem ao entendimento de que o procedimento estava sendo realizado pelo confronto
entre as informações contidas no Manifesto com as informações sobre a mercadoria
armazenada e não sobre a mercadoria descarregada.
Concessa venia, o que se vê não é mais do que uma confusão terminológica.
No caso de mercadorias transportadas por via aérea, as informações associadas à
descarga da mercadoria são obtidas com base nos dados processados pelo Sistema
Mantra, pois toda a mercadoria descarregada segue para armazenamento e são pelo
Sistema controladas. Trata-se, apenas, de uma mecânica decorrente da racionalização e
otimização do processamento das importações nos aeroportos, com base em
disponibilidades tecnológicas crescentes, que não estavam a disposição quando a
regulamentação legal do sistema foi concebida. A despeito disso, na essência, não há
qualquer distinção entre o controle de descarga das mercadorias e controle que é
realizado dentro do armazém, muito pelo contrário. Como disse, no propósito de dar
maior celeridade às importações realizadas por via aérea, o controle de que se trata foi
unificado.
E, de fato, o entendimento ora defendido é tão verdadeiro que, no intento de adaptar a
legislação às circunstâncias operacionais observadas nos aeroportos nos dias de
hoje, o vernáculo armazenamento foi incluído no texto legal. Observe-se.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou
armazenamento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o). (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
E que não se fale em aplicação da legislação tributária a fatos, pois não é disso que se
trata. Como é de amplo conhecimento, é mais do que comum que a legislação tributária
seja alterada com o único propósito de evitar interpretações divergentes daquela que
retrata a verdadeira intenção da Administração ao editar um decreto ou encaminhar um
projeto de lei ao Poder Legislativo. Foi o que aconteceu. Para que fosse evitado o tipo
de discussão travada no vertente processo, foi editado o Decreto no 8.010/2013,
incluindo no texto legal a palavra armazenamento, resolvendo assim qualquer dúvida
sobre a correta interpretação acerca da aplicação do disposto no § 1o do art. 39 do
Decreto-Lei 37/66 quando o controle é realizado com base nos dados obtidos do
Sistema Mantra.
Da responsabilidade do transportador
Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, assim determina o Decreto
no 4.543/2002, com o texto vigente à época da lavratura do Auto de Infração (grifos nossos):
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
(...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
I - no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do inciso III
do art. 628; e
(...)
A regra igualmente consta no art. 60, §2o, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
§1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
§2o Para os efeitos do disposto no §1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
(...)
Conforme destacado anteriormente, cabe observar ainda a previsão constante nos
§§ 2o e 3o do art. 39 do Decreto-Lei no 37/1966, que também atribui ao veículo (transportador) a
responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720868/2008-76

Da não ocorrência dos fatos geradores
Alega ainda a recorrente que o Auto de Infração deve ser declarado totalmente
insubsistente, uma vez que baseado unicamente na presunção de extravio das mercadorias, pela
simples constatação de não armazenamento das mesmas. Segundo tal entendimento, sequer
haveria ocorrido o fato gerador dos tributos lançados.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Conforme tratado nos tópicos anteriores, por existir previsão legal para a
presunção de extravio das mercadorias na situação enfrentada nos autos, considera-se ocorrido o
fato gerador dos tributos, nos termos do § 2o do artigo 1o do Decreto-Lei no 37/1966, já transcrito
anteriormente. Portanto, entendo que acertou a Fiscalização na lavratura do Auto de Infração.
Sendo assim, quanto ao acórdão atacado, resta clara a ausência de elementos
probatórios que afastem a presunção de extravio das mercadorias, assim como encontra-se
perfeitamente caracterizada a responsabilidade da recorrente, razão pela qual deve o mesmo ser
mantido na sua integralidade.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 943
DF CARF MF
Original